Tribunal: STF
Processo: ARE 892851
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Tributário. Responsabilidade solidária. Execução fiscal. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    1. O requisito do prequestionamento não foi suprido em relação à alegada violação dos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal. A agravante não desafiou o Tribunal a quo a tratar das matérias em momento oportuno, a saber, no bojo dos embargos declaratórios opostos. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido acerca da responsabilidade solidária da agravante em relação ao débito fiscal, seria necessário reanalisar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional (especialmente dos arts. 124 e 133 do Código Tributário Nacional), bem como revolver os fatos e as provas constantes dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    3. Agravo regimental não provido.